Tribunal: TJBA
Processo: 0008150-15.2012.8.05.0137
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-08-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 0008150-15.2012.8.05.0137

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICÍPIO DE SERROLÂNDIA

Advogado(s):

APELADO: P&M IRMÃOS DERIVADOS DE PETROLEO LTDA

Advogado(s):

ACORDÃO

A
PELAÇÃO
CÍVEL
.
DIREITO
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO EM FACE DE AÇÃO EXECUTIVA DE TÍTULOS EXTRAJUDICIAL
.
FORNECIMENTO DE
COMBUSTÍVEIS. NOTAS DE EMPENHOS, NOTAS FISCAIS E RECIBOS QUE COMPROVAM O RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. ASSINADOS PELO GESTOR PÚBLICO E SETOR RESPONSÁVEL. LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE. OBSERVÂNCIA. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE.
HONORÁRIOS. MAJORADOS
.
SENTENÇA.
MANTIDA
.
APELAÇÃO.
CONHECID
A E NÃO
PROVI
DA
.

Cuida-se,
na origem
de Embargos à Execução de Título Extrajudicial aforada pelo MUNICÍPIO DE
SERROLÂNDIA
em desfavor de
P&M IRMÃOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
que ajuizou Execução de Título Extrajudicial nº 0008146-75.2012.8.05.0137.

A execução objetiva o recebimento da quantia de R$
12.720,20
(
doze
mil
e setecentos e vinte
reais e
vinte
centavos), em razão do fornecimento de
combustíveis para
veículos d
a Secretaria de
S
aúde (ID 249618358); Secretaria de Obras e Serviços Urbanos (ID 249618659); Secretaria de Educação (ID 249618660);
Delegacia de Polícia
(ID 249618661
); Gabinete do prefeito (ID 249618662); Departamento Municipal de Estrada e Rodagens – DMER (ID 249618663), seguidas das respectivas Notas Fiscais e canhotos de recebimentos das citadas mercadorias, contidos nos autos da Execução de nº 0008146-75.2012.8.05.0137.

O
s referidos empenhos foram assinados pelo Prefeito, à época, do Município/Embargante/Apelante
e pelo Chefe de Contabilidade daquele ente Municipal
, atestando o recebimento dos materiais em
02/12/2002,
consistindo, portanto, em título executivo extrajudicial.

Registre-se, ainda, que mesmo que a Administração Municipal venha
cancela
r
as notas de empenho, não afasta o direito originalmente assegurado à
Exequente/Apelada
, especialmente porque as mercadorias foram entregues, situação que obriga a Administração a pagar pelo fornecimento dos bens, no mínimo, até aquele momento, a teor do disposto no parágrafo único, do art. 59, da Lei de Licitações (Lei
nº
8.666/93),
vigente à época da contratação.

E
m aderência ao quanto disposto pelo § 11 do art. 85 do NCPC,
major
o

os honorários recursais de 10 % (dez por cento) para
1
5%
(quinze por cento)
sobre o valor da causa, devidamente corrigido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º 0008150-15.2012.8.05.0137, oriund
a
da Comarca de
Jacobina
, em que figuram como
Apelante

o

MUNICÍPIO DE
SERROLÂNDIA
e
Apelado

P&M IRMÃOS DERIVADOS DE PETRÓLEO LTDA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Segunda
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
dos votos
, em

CONHECER
e

NEG
AR

PROVIMENTO
à Apelação
,

nos termos d
o voto da Relatora.

Salvador,

11